Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-82.2018.8.11.0079
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000003-82.2018.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TIAGO BRAGA DE CARVALHO - CPF: 996.982.691-34 (RECORRIDO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. ERRO MATERIAL. NA UTILIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Havendo condenação, a verba honorária deve ser fixada em conformidade com o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95, tomando por base de cálculo o valor da condenação.

Acolhidos os presentes embargos de declaração, tão somente, para sanar a contradição em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo ser substituída a expressão “
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
” por “
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor do proveito econômico, resultará em valor ínfimo
”.

Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face do acórdão, proferido no recurso inominado sob n. 1000003-82.2018.8.11.0079 que, ao final, manteve a sentença que declarou a inexigibilidade do débito decorrente da fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 7.209,86 (sete mil duzentos e nove reais e oitenta e seis centavos) e, ainda, condenou a recorrente ao pagamento a título de em custas processuais e honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, afirma a parte embargante a existência de omissão no acórdão embargado, posto que os honorários deveriam ser fixados sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Ao final, requer sejam acolhidos os embargos, para suprir a omissão apontada, a fim de que seja a verba honorária fixada incida sobre o proveito econômico auferido pela parte reclamante.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Dessa forma, merece acolhimento os presentes embargos, para sanar o erro material existente em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, posto que foi declarada a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 7.209,86 (sete mil duzentos e nove reais e oitenta e seis centavos).

Tendo em vista a condenação por danos morais no valor acima consignado e considerando o disposto no § 8o do art. 85, do CPC, o juiz deverá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, razão pela qual, realmente houve erro material que merece correção.

Na hipótese dos autos, é notório o erro material quanto à base de cálculo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, isto porque, no acórdão embargado, houve a fixação da verba honorária tomando por base o valor da causa, em desconformidade com o que estabelece o art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. §§ 2o e 8o, ambos do art. 85, do CPC.

Assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deverá ser estabelecida no valor fixo de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), haja vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor do proveito econômico, resultará em valor ínfimo.

Nesse caminho, cito entendimento já proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1036013-45.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PROMOVENTE E DA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO PROMOVENTE E PROMOVIDA – ERRO MATERIAL EXISTENTE – honorários advocatícios sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO à tese da defesa PELA PROMOVIDA – rediscussão da matéria – IMPOSSIBILIDADE - embargos acolhidos para corrigir erro material – EMBARGOS da promovida parcialmente ACOLHIDOS – embargos do promovente acolhidos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa.
Havendo proveito econômico este deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.

Entretanto quanto aos demais vícios apontados, tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos da promovida parcialmente acolhidos.

Embargos do promovente acolhidos.

(N.U 1000069-44.2020.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração para retificar, em parte, o dispositivo do acordão, sanando o erro material, passando a constar, na parte dispositiva, o seguinte:

“
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que esta verba, se fixada em percentual sobre o valor do proveito econômico, resultará em valor ínfimo
.
”

Ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Junior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022